Tribunal: STJ
Processo: 5097842-51.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658383 - RJ (2024/0200657-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NELCY DA CUNHA
AGRAVANTE
: PEDRO JOSE DE OLIVEIRA LAGEDO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
MARIA MAGALHÃES CARVALHO - RJ140320
DANIELA MARQUES BASTOS - RJ248558
JOÃO PEDRO TORRES MARTOS COUTINHO - RJ248559
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253.
P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ.AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/08/2025
27/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d1298e9-ef8c-4ab0-8f61-0688ea3ca46d

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658383 - RJ (2024/0200657-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NELCY DA CUNHA
AGRAVANTE
: PEDRO JOSE DE OLIVEIRA LAGEDO
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
MARIA MAGALHÃES CARVALHO - RJ140320
DANIELA MARQUES BASTOS - RJ248558
JOÃO PEDRO TORRES MARTOS COUTINHO - RJ248559
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253.
P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ.AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NELCY DA CUNHA, PEDRO JOSE
DE OLIVEIRA LAGEDO, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ,
nos termos da seguinte argumentação (fls. 2.420/2.421):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: não cabimento de REsp para reexame fático-
probatório, Súmula 283/STF e Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 283
/STF e Súmula 284/STF.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
Documento eletrônico VDA49453527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:31
Código de Controle do Documento: 80babe3f-1fc8-42d3-b718-bde324dfa16b

todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do agravo em recurso especial.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 2.439/2.441).
Em seu agravo interno, às fls. 2.447/2.460, os recorrentes alegam que todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial foram devidamente impugnados, não
sendo cabível, portanto, a aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ ao caso.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 2.466).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do mencionado na decisão agravada, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
os agravantes não infirmaram suficientemente
dos argumentos utilizados para a
nenhum
inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, conforme descrito na decisão ora agravada, tem-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em três argumentos
: (i) - aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da
distintos e autônomos
impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial; (ii) aplicabilidade, por
analogia, do enunciado 283 da Súmula do STF, pelo fato de existir fundamento autônomo no
acórdão recorrido, não atacado no recurso especial, o qual, por si só, é suficiente para manter a
higidez do aresto confrontado; e (iii) - incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do
STF, tendo em vista a parte não ter exposto de que forma a norma teria sido vulnerada pelo
acórdão, situação que implica em fundamentação recursal deficiente, que impede a compreensão
da amplitude da cognição da controvérsia.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, os agravantes deixaram de
infirmar adequadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, os quais, à
míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de inadmissibilidade (i), óbice
da Súmula 7/STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver
argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais
Documento eletrônico VDA49453527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:31
Código de Controle do Documento: 80babe3f-1fc8-42d3-b718-bde324dfa16b

fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das
normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu
apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso
concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o
devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no REsp n. 1.935.445
/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
), o que não ocorreu na
28/6/2024
espécie.
De igual sorte, no que toca ao segundo argumento do
que inadmitiu o
decisum
apelo raro (ii), para rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em contraste, demonstrar em que
ponto da petição do recurso especial há impugnação específica e suficiente acerca dos
fundamentos fundantes do acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria
fundamentação recursal manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido
atacados, em sua totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pelos agravantes na
hipótese em testilha.
No que toca ao terceiro fundamento da decisão da Corte de origem
(iii), incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, era de incumbência da parte agravante
transcrever os trechos da petição de recurso especial onde aborda a matéria, e por quais
motivos jurídicos - expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria malferido a
norma suscitada como ofendida no apelo especial. De fato, consoante entendimento do STJ, "não
basta a mera transcrição do dispositivo supostamente violado, pois as razões do recurso especial
devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa
reformar o
, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema" (AgRg no AREsp n.
decisum
96.318/MT, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
), circunstância
5/3/2012
inexistente na hipótese presente.
Assim, ao deixar de infirmar todos os fundamentos do juízo de admissibilidade
realizado pelo tribunal de origem, os agravantes ferem o princípio da dialeticidade e atraem a
previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal raciocínio advém
do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
Documento eletrônico VDA49453527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:31
Código de Controle do Documento: 80babe3f-1fc8-42d3-b718-bde324dfa16b

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:31
Código de Controle do Documento: 80babe3f-1fc8-42d3-b718-bde324dfa16b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.658.383 / RJ
Número Registro: 2024/0200657-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00793955319924025101 50978425120224025101 793955319924025101
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELCY DA CUNHA
AGRAVANTE : PEDRO JOSE DE OLIVEIRA LAGEDO
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
MARIA MAGALHÃES CARVALHO - RJ140320
DANIELA MARQUES BASTOS - RJ248558
JOÃO PEDRO TORRES MARTOS COUTINHO - RJ248559
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NELCY DA CUNHA
AGRAVANTE : PEDRO JOSE DE OLIVEIRA LAGEDO
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA LINS - RJ065997
FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS - RJ108883
MARIA MAGALHÃES CARVALHO - RJ140320
Documento eletrônico VDA49935239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:40
Código de Controle do Documento: b47b600f-998a-4e5a-b54d-7c7e5f166155

DANIELA MARQUES BASTOS - RJ248558
JOÃO PEDRO TORRES MARTOS COUTINHO - RJ248559
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:40
Código de Controle do Documento: b47b600f-998a-4e5a-b54d-7c7e5f166155